Tribunal: TJSP
Processo: 2091155-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente. Autores que reclamam prejuízo em sua propriedade, em razão de deslizamento de terra derivado de imóvel vizinho. DECISÃO que, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel e encerrou a fase de instrução. INCONFORMISMO dos requerentes deduzido no Recurso. EXAME: Decisão que não integra o rol do

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente. Autores que reclamam prejuízo em sua propriedade, em razão de deslizamento de terra derivado de imóvel vizinho. DECISÃO que, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel e encerrou a fase de instrução. INCONFORMISMO dos requerentes deduzido no Recurso. EXAME: Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se enquadra à tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, julgado no dia 19 de dezembro de 2018. RECURSO NÃO CONHECIDO.*